Tribunal: TJDFT
Processo: 0750182-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA COM METÁSTASE ÓSSEA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE METÁSTASE VISCERAL. PRIMAZIA DO DIREITO À VIDA E A DIGNIDADE. PESSOA IDOSA. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Incumbe ao médico prescrever o medicamento mais adequado e eficaz ao tratamento de seu paciente.
2. Os medicamentos trastuzumabe e pertuzumabe são destinados ao tratamento de câncer de mama, porém, por serem de alto custo, a CONITEC recomenda o uso apenas em casos de câncer de mama cujo paciente também apresente metástase visceral, argumento este adotado pelo réu para negar a continuidade do custeio do tratamento da autora.
3. In casu, a autora é pessoa idosa, diagnosticada com câncer de mama e metástase óssea, sem condições financeiras para adquirir os referidos medicamentos, considerados imprescindíveis à continuidade do tratamento prescrito por sua médica. Os medicamentos não são experimentais, têm registro na ANVISA e foram incorporados ao SUS. Além disso, não são substituíveis por outros genéricos ou similares. Não há como condicionar o fornecimento dos referidos medicamentos à presença de metástase visceral dos pacientes avaliados. Precedentes.
4. O pedido de antecipação da tutela recursal resta deferido conjuntamente à apreciação o mérito recursal, gerando efeitos imediatos (, na forma do inciso V, §1o e §2o, art. 1.012, do Código de Processo Civil.
5. Descabe a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal que está representando a parte contrária, porquanto evidenciada a confusão entre credor e devedor (Súmula 421/STJ).
6. Recurso conhecido e provido.